Tribunal: STF
Processo: RHC 200663
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. SITUAÇÃO FÁTICA: REINCIDENTE COM ANTECEDENTES. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - In casu, não obstante o valor da res (R$ 60,00 - luminárias em LED), o agravante é reincidente específico em crime patrimonial, além de ostentar outros antecedentes criminais (fl. 207): ‘(...) é reincidente, tendo em vista a prática anterior de crime de roubo (autos 0004167-71.2015.8.24.0008, com sentença transitada em julgado em 27.11.15, fl. 94). (...) após o cometimento do delito em apreço, voltou a praticar outros dois de roubo (autos 0000987-13.2016.8.24.0008 e 0002501- 07.2016.8.24.0006, cujas sentenças condenatórias transitaram em julgado, respectivamente, em 9.5.16 e 17.4.17, fls. 92 e 95 (...) O próprio (...) declarou, em seu interrogatório judicial, que é contumaz na prática de delitos contra o patrimônio (...)’. 
    III - Na linha da jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal, a alegação de pequeno valor da res furtiva , isolada, não se revela suficiente ao reconhecimento do crime de bagatela (HC n. 101.998/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/3/2011 e HC n. 103.359/RS/MG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 22/3/2011) e desta eg. Corte Superior de Justiça (HC n. 143.304/DF, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 4/5/2011 e HC n. 182.754/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/5/2011). 
    IV - De resto, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido.”
    (HC 637.946-AgRg/SC, Ministro Felix Fischer)
    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, a absolvição..
    Tal o contexto e abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.
    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587-MC/MG, Ministro Celso de Mello; HC 190.943-MC/PR, Ministro Edson Fachin; HC 191.847-MC/AC, Ministra Cármen Lúcia.
    Em face do exposto, indefiro o pedido de medida liminar.
    Vista ao Ministério Público Federal.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator